Tribunal: TJDFT
Processo: 0711055-85.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0711055-85.2017.8.07.0018 RECORRENTE: AUTO BATERIAS PECAS E SERVICOS ELETRICOS EIRELI - EPP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. INDICAÇÃO CLARA E CORRETA. AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. PROVA EM CONTRÁRIO. AUSÊNCIA. ÔNUS DA AUTORA/APELANTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MULTA PUNITIVA. 200%. CARÁTER CONFISCATÓRIO. RECONHECIMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. STF. TEMA 863. LAUDO PERICIAL. AUXÍLIO TÉCNICO. SENTENÇA NÃO ADSTRITA ÀS CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELO EXPERT. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO ADEQUADA E PROPORCIONAL AO DECAIMENTO DE CADA PARTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Reputa-se válido Auto de Infração, como procedimento administrativo antecedente à instauração de Processo Administrativo Fiscal, concluído após lavratura do Termo de Início de Fiscalização e de Termo de Encerramento de Fiscalização, que apresenta a situação circunstanciada do fato punível (motivo), condizente no não recolhimento de ICMS, bem como consigna os dispositivos legais infringidos e exprime de modo expresso e textual todas as situações que levaram o agente à manifestação da vontade (motivação), pela omissão de receita tributável. 2. No tocante à identificação do sujeito, dispõe o RICMS, em seu artigo 19, II, que ”é autônomo cada estabelecimento do mesmo titular, relativamente à inscrição no CF/DF, à manutenção de livros e documentos fiscais, bem como sua escrituração e emissão, à apuração e ao pagamento do imposto, salvo disposição em contrário deste Regulamento”. 3. Com base na legislação de regência, conclui-se que responde o estabelecimento comercial autuado pelos documentos e anotações particulares encontrados em suas dependências. Neste caso, cabe ao interessado demonstrar que inexistiu a realidade fática mencionada no ato administrativo, de forma a comprovar que estaria ele irremediavelmente inquinado de vício de legalidade. 4. Segundo a teoria estática da distribuição do ônus da prova, consagrada pelo artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. 5. O juiz não está adstrito aos laudos periciais porventura produzidos, tampouco aos cálculos apresentados pelas partes, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos, segundo o art. 479 do CPC, mas desde que indicados os motivos que o levaram a não considerar tais provas. 6. Pode o juízo sentenciante realizar uma interpretação lógico-sistemática do caso, ou seja, unir a incidência lógica dos fatos como acontecidos e relatados com a análise do sistema dos acontecimentos como um todo, estes amparados na visão técnica do perito, para alcançar solução harmoniosa aplicável a hipótese. 7. Conquanto a questão esteja submetida à repercussão geral, sob o tema no 863 (limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório), atrelado ao RE 736090 RG/SC, visto ainda não ter havido decisão definitiva quanto à estipulação de multa decorrente de omissão de receita tributável em patamar superior ao do próprio tributo, o posicionamento do STF nos recentes julgados sobre a questão é no sentido de acolher a tese de limitação na fixação da multa punitiva em 100% do valor do Tributo. Entendimento que reiteradamente vem sendo seguido pelo TJDFT. 8. A despeito da finalidade repressiva e pedagógica da medida, a qual não pode ser desconsiderada, revela-se adequada a imposição da redução da multa de 200% para 100%, eis que razoável à luz do princípio do não-confisco tributário (art. 150, IV, da CF/1988), que preconiza que a aplicação das sanções pecuniárias envolve um juízo de proporcionalidade entre o ilícito e a penalidade. 9. Mostra-se coerente a distribuição dos ônus sucumbenciais com base na análise adequada e proporcional do decaimento de cada parte, com base na expressão econômica de que se beneficiou. 10. Preliminar afastada. Recursos de apelação principal e adesivo conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que a turma julgadora deu ao artigo 1.022 do CPC interpretação divergente do entendimento da Quinta Turma deste egrégio Tribunal acerca da impossibilidade de modificação dos ônus sucumbenciais em sede de embargos de declaração. Argumenta, ainda, a nulidade da autuação fiscal, ante a inobservância dos requisitos legais para tanto, bem como a ausência de liquidez na apuração do Crédito tributário sem, contudo, indicar com clareza os dispositivos legais supostamente violados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao preparo, cumpre ressaltar que a recorrente juntou ao processo comprovante de agendamento de pagamento, sendo que, embora intimada nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, para sanar o vício, conforme se extrai da certidão de ID Num. 25090760 - Pág. 1, manteve-se inerte. Assim, está configurada a deserção. Nesse sentido, veja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CHEQUE. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. COMPROVANTE DE AGENDAMENTO. INTIMAÇÃO. COMPROVAÇÃO. EFETIVO PAGAMENTO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. AUSÊNCIA. NÃO CUMPRIMENTO. ART. 1.007, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESERÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O mero comprovante de agendamento do preparo não serve para a comprovação da quitação da obrigação da recorrente, resultando na deserção do recurso especial. 3. Na hipótese, a agravante, embora devidamente intimada, não providenciou o recolhimento em dobro das custas processuais, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, configurando, assim, a deserção do recurso. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1682252/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 12/3/2021). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial não mereceria ser admitido quanto ao suposto dissídio pretoriano, pois "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial. Súmula 13 do STJ." (AgInt no REsp 1820044/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 3/3/2021). No tocante à interposição fundada na alínea “a” do autorizador constitucional, igualmente não mereceria ser admitido o recurso, porquanto “A ausência de indicação do dispositivo legal violado pelo acórdão recorrido, atrai a incidência, por analogia, da Súmula 284/STF.” (AgRg no AREsp 1777887/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 26/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017